Tribunal: STF
Processo: RE 1562732
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), cuja ementa segue transcrita: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (ARTIGO 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. VIABILIDADE. POLICIAL MILITAR DENUNCIADO POR EFETUAR SEGURANÇA PRIVADA EM POSTO DE GASOLINA. ELEMENTAR DO TIPO "NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO" QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE QUE O MILITAR PRATIQUE O CRIME EM MOMENTO DE FOLGA, UMA VEZ QUE A EXIGÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE DEVE SER OBSERVADA MESMO DURANTE O PERÍODO DE REPOUSO REMUNERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Documento 62). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 77). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, II e XXXIX, e 22, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    É crucial ressaltar que o referido tipo penal está enquadrado no Capítulo VI, "dos crimes contra o dever funcional". 



    O engajamento em atividades paralelas por parte do agente militar, mesmo durante seu tempo livre, viola o dever funcional de dedicação integral ao serviço estabelecido para os policiais militares em atividade, conforme o artigo 5º, inciso VI, e o artigo 6º da Portaria n. 230/PMSC/2022, e o artigo 16 do Decreto n. 88.777/83: 



    Art. 5º Em decorrência do dever de atuação com dedicação integral ao serviço, são vedadas aos policiais militares da ativa, legalmente, as atividades abaixo: [...] VI – Exercício da atividade de segurança privada, em nome próprio, de terceiro ou por meio de pessoa jurídica, com ou sem vínculo formal, para o exercício isolado ou em conjunto de atividades nas áreas de vigilância e segurança patrimonial, transporte de valores, segurança pessoal, segurança eletrônica e monitoramento de alarmes e outras atividades assemelhadas. [...] 



    Art. 6º É proibido ao policial militar, ao desempenhar serviço ou trabalho eventual: I - fazer uso e/ou qualquer espécie de vinculação dos símbolos que identificam a PMSC (brasão da PMSC, marca da PMSC, uniformes, insígnias, equipamento, distintivos, postos e graduações, símbolos, brasões de OPM, dentre outros), ao serviço ou trabalho eventual que realizar; e II - fazer uso e/ou compartilhar o conhecimento, relativo a doutrina e técnica policial militar, adquirido em decorrência do exercício de cargo ou função, bem como em razão da participação em curso, estágio ou treinamento policial militar. 



    Art . 16 - A carreira policial-militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Polícias Militares, denominada Atividade Policial-Militar. 



    A partir desse contexto, uma vez proibido ao policial militar exercer atividades de segurança privada ou desempenhar serviços ou trabalhos eventuais utilizando qualquer tipo de identificação da PMSC ou seus conhecimentos sobre a doutrina e técnica policial militar, essa prática pode configurar o tipo penal em questão. A exigência legal de exclusividade deve ser observada especialmente durante o período de descanso remunerado. (pp. 3 e 4 do documento 62, grifei). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que as normas penais em branco podem ser regulamentadas por disposição legal ou regulamentar. A exemplo, cito o decidido pelo Plenário do Supremo no HC 128.894/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que o art. 290 do Código Penal Militar, assim como o art. 33 da Lei 11.343/2006, normas penais em branco, são regulamentadas pela Portaria SVS/MS n° 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório. Realização ao início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já sentenciado. Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF). Precedente. Persecução criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências preliminares. Admissibilidade. Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito. Admissibilidade. Inteligência do art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do Código Penal Militar. Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 127.900/AM, de minha relatoria, DJe de 3/8/16, fixou orientação no sentido de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08, também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça Militar. 



    2. A Corte, após deliberar, em atenção ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), que aquela orientação se aplica, a partir da publicação da ata de julgamento do HC nº 127.900/AM, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, determinou a sua incidência apenas nas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 



    3. Na espécie, como a sentença condenatória foi proferida em 22/7/14, não há que se cogitar de anulação da ação penal para que o paciente seja submetido a novo interrogatório. 



    4. Nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal Militar, ´as perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48 ´. 



    5. A exigência de que a pericia seja subscrita por dois peritos admite exceções, não se tratando de imposição absoluta, razão por que é irrelevante que o laudo definitivo tenha sido subscrito por apenas um perito oficial. Precedentes. 



    6. O art. 290 do Código Penal Militar, assim como o art. 33 da Lei nº 11.343/06, é uma norma penal em branco, cujo preceito primário necessita de complementação por outra disposição legal ou regulamentar. 



    7. Essa disposição regulamentar é a Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, que contém a lista das substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, dentre elas o THC (tetrahidrocanabinol), aplicável tanto ao Código Penal Militar quanto à Lei nº 11.343/06. 



    8. A Portaria SVS/MS nº 344/98 se aplica diretamente ao Código Penal Militar, por se tratar do ato normativo geral que dispõe sobre substâncias entorpecentes, sem necessidade de intermediação da Lei nº 11.343/06. 



    9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 



    10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 



    11. Ordem denegada. (HC 128.894/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/9/2016, grifei)



    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NORMA PENAL EM BRANCO. MATERIALIDADE. SUBSTÂNCIA CONSTANTE NA PORTARIA Nº 344/1998 DA ANVISA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.119.015/MG, Rel. Min. Rosa Weber)



    AÇÃO PENAL. Tráfico de entorpecentes. Comercialização de ´lança-perfume’. Edição válida da Resolução ANVISA nº 104/2000. Retirada do cloreto de etila da lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito. Abolitio criminis. Republicação da Resolução. Irrelevância. Retroatividade da lei penal mais benéfica. HC concedido. A edição, por autoridade competente e de acordo com as disposições regimentais, da Resolução ANVISA nº 104, de 7/12/2000, retirou o cloreto de etila da lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito durante a sua vigência, tornando atípicos o uso e tráfico da substância até a nova edição da Resolução, e extinguindo a punibilidade dos fatos ocorridos antes da primeira portaria, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal. (HC 94.397/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23/4/2010). 



    O art. 324 do Código Penal Militar, portanto, é norma penal em branco, a qual exige apenas a necessidade de complementação por atos normativos infralegais, a exemplo de portarias, resoluções, decretos, entre outros. No caso ora analisado, as normas complementares vulneradas, atos normativos formalmente expedidos, foram devidamente demonstradas - Portaria n. 230/PMSC/2022 e Decreto n. 88.777/83 - motivo pelo qual não há ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados nas razões recursais.



    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: RE 1.482.565/SC, de minha relatoria, DJe 1/4/2024; RE 1.540.388/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 10/4/2025; RE 1.494.839/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Dje 15/7/2024; RE 1520374/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 4/11/2024; ARE 1.511.596/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/9/2024 e RE 1.488.945/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 22/5/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator